Tribunal: TJBA
Processo: 8051371-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051371-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES AGRAVADO: ALESSANDRO CARLOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s):ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARAES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMITES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por empresa do ramo imobiliário contra decisão interlocutória que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, impedir a negativação do nome do consumidor, autorizar a alienação do imóvel a terceiros e determinar a devolução imediata do valor incontroverso, com depósito judicial da quantia controversa, apesar de a restituição ter sido formulada apenas como pedido de mérito definitivo. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao determinar, em sede de tutela de urgência, a devolução imediata e o depósito judicial de valores não expressamente requeridos para esse momento processual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano, a justificar a manutenção da medida de restituição e depósito de valores. III . Razões de decidir 3. O princípio da congruência vincula o órgão jurisdicional aos limites do pedido, vedando a concessão de provimento de natureza diversa ou em extensão não postulada, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. 4. Os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial restringem-se à suspensão das cobranças, à abstenção de negativação, à liberação do imóvel e à apresentação de extrato financeiro, sendo a restituição de valores deduzida apenas como pedido de mérito. 5. A determinação de devolução imediata e de depósito judicial de valores configura tutela satisfativa antecipada não requerida, caracterizando julgamento extra petita. 6. O poder geral de cautela não autoriza a concessão de tutela satisfativa de ofício quando a medida não se revela instrumental à preservação do resultado útil do processo. 7. A suspensão das cobranças e a vedação de negativação do nome do consumidor são suficientes para resguardar sua situação financeira durante a tramitação da demanda. 8. Inexiste demonstração concreta de risco de frustração do resultado útil do processo, não havendo indícios de insolvência, dilapidação patrimonial ou má-fé da agravante que justifiquem a restituição imediata ou o depósito judicial dos valores. 9 O perigo da demora não pode ser presumido, devendo ser comprovado por elementos objetivos e contemporâneos, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 300 e 492. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8051371-75.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e, parte Agravada, ALESSANDRO CARLOS FERREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator